Tribunal: TJSP
Processo: 1501512-29.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000717406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1501512-29.2019.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes
MESSIAS MATHEUS APARECIDO PIRES CANDIDO e CLAUDINEI COELHO
DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501512-29.2019.8.26.0599 . - Voto
10
VOTO No: 41572
AP. CRIM. No: 1501512-29.2019.8.26.0599 Piracicaba
APTES.: CLAUDINEI COELHO DE JESUS e MESSIAS
MATHEUS APARECIDO PIRES CANDIDO
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO
TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
Materialidade
e
autoria
comprovadas

Absolvição

Impossibilidade Penas corretamente aplicadas - Aplicação do
redutor previsto no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas,
substituição da corporal por restritiva de direitos e abrandamento
do regime prisional Descabimento - Apelo improvido.
CLAUDINEI COELHO DE JESUS e MESSIAS
MATHEUS APARECIDO IRES CANDIDO foram condenados, o
primeiro, nas penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta)
dias-multa, piso mínimo e, o segundo, nas penas de 05 (cinco) anos de
reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, piso mínimo, como incursos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06
(fls. 197/216).
Irresignados apelam. Claudinei pleiteia sua
absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer o
afastamento dos maus antecedentes, o reconhecimento da atenuante da
confissão, a aplicação do redutor do §4o, do art. 33, da mesma lei e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501512-29.2019.8.26.0599 . - Voto
10
abrandamento do regime prisional. Messias objetiva o redimensionamento
da pena, com a aplicação da causa de diminuição do citado §4o, do art. 33,
da Lei de Drogas, a modificação do regime e a substituição da corporal por
pena alternativa (fls. 233/252).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 255/266), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento
do reclamo (fls. 290/310).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
No que concerne à condenação estabelecida a r.
sentença ora guerreada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Com efeito, a douta magistrada de primeiro grau,
Dra. Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira, esgota a matéria dispensando
qualquer adminículo, pelo que é a r. sentença ratificada em todos os seus
termos e fundamentos, como autoriza o art. 252, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça ao dispor que “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesse passo, verifica-se que a materialidade
delitiva está bem caracterizada pelo auto de exibição e apreensão (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501512-29.2019.8.26.0599 . - Voto
10
18/19), auto de constatação (fls. 37/40) e exame químico-toxicológico (fls.
127/130), assim como a autoria, haja vista os depoimentos dos policiais
militares Luis Fernando Castilho e João Eduardo Bearari Nicolini.
Disseram que, em patrulhamento de rotina, em local conhecido como
ponto de drogas, se depararam com dois indivíduos conversando, em
atitudes suspeitas. Com a aproximação da viatura, apresentaram
nervosismo e tomaram direções opostas, sendo, porém, ambos abordados.
Em revista pessoal, com Claudinei localizaram porções de maconha e de
“crack” e dinheiro e, com Messias outras porções das mesmas drogas e
ainda cocaína, bem como dinheiro, oportunidade em que este disse que
possuía mais entorpecentes em sua residência, onde realmente,
encontraram, numa cômodo do seu quarto, mais invólucros de maconha e
“crack”. Acrescentou o policial Luis Fernando que Messias confessou o
comércio ilícito e que Claudinei disse que estava auxiliando um
desconhecido na venda e que, em pagamento, receberia droga para seu
consumo (SAJ fls. 221/222).
Consigne-se que, além de não demonstrado o
interesse dos policiais em prejudicar o apelante Claudinei, seus
depoimentos “pode ser meio de prova idôneo para embasar a
condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do
contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.” (STJ - HC 40162/MS,
Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501512-29.2019.8.26.0599 . - Voto
10
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior
Tribunal de Justiça
HC 149540/SP
Ministra Laurita Vaz
DJ
04.05.2011).
Por sua vez, o apelante Messias confessou que
praticava o tráfico no local há dois meses. E, para tentar eximir a
responsabilidade de Claudinei disse que tinha acabado de vender-lhe uma
porção de “crack”, quando os policiais os surpreenderam (SAJ fls. 219).
Claudinei, da mesma forma, negou seu envolvimento no tráfico, alegando
ser usuário e que havia comprado entorpecente de Messias (SAJ fls. 221)
A
desculpa
apresentada,
entretanto,
restou
totalmente isolada nos autos, na medida em que os policiais foram
convictos em afirmar que localizaram em poder de Claudinei não apenas
uma porção de “crack”, mas 11 delas e ainda 20 de maconha e R$ 31,50,
dinheiro esse, sem comprovação de sua origem.
Nem mesmo as testemunha arroladas em sua
defesa conseguiram livrá-lo da responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501512-29.2019.8.26.0599 . - Voto
10
Não há razão para deixar de dar valor aos
depoimentos dos policiais.
Ante a segura comprovação dos termos da
exordial com base nas provas oral e pericial, a condenação do apelante
Claudinei era mesmo imperiosa.
Sua detenção, em local conhecido como ponto de
droga, em poder de diversas porções de maconha e “crack”, e de dinheiro,
sem comprovação de origem, na companhia do corréu Messias, também na
posse de entorpecentes, bem como os depoimentos dos policiais dão a
certeza da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei Federal no
11.343, de 2006, tornando impossível a absolvição.
A velha e conhecida alegação dos traficantes de
que são meros usuários, como nos presentes autos, não surte qualquer
efeito, até porque ainda que sejam usuários, isto não exclui a possibilidade
de serem também traficantes, aliás, o que quase sempre ocorre, daí cumpre
afastar qualquer ideia no sentido de incompatibilidade da condição de
usuário, com a de traficante.
É cediço que “O aperfeiçoamento do crime de
tráfico de entorpecentes não exige a efetiva tradição da droga, sendo
igualmente inexigível a comprovação da mercancia. In casu, resta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501512-29.2019.8.26.0599 . - Voto
10
devidamente demonstrada a participação do acusado na trama delituosa,
o que torna imperiosa a sua condenação. Recurso conhecido, mas
desprovido” (STJ Resp 623589/SC, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ
09.05.2005).
A condenação era, portanto, de rigor.
No tocante à Claudinei, a dosimetria da pena foi
procedida com acerto, nenhum ajuste está a recomendar, não havendo que
se falar em bis in idem frente à elevação da pena com base nos maus
antecedentes e reincidência, pois tais critérios norteiam o cálculo da pena
em momentos distintos: 1a e 2a fase, respectivamente, não se tratando,
ademais, de um único evento criminoso que legitimou os regulares
acréscimos (1/6 pelos maus antecedentes e mais 1/6 pela reincidência),
mas sim duas condenações definitivas (fls. 51/53 Proc, no 0026352 e
0027546).
Confira a jurisprudência, “ostentando o réu mais
de uma condenação definitiva, é possível a utilização de uma parte delas na
primeira fase, a título de maus antecedentes, considerando-se as demais, na
segunda fase, como circunstância agravante da reincidência, sem que se
divise, neste proceder, “bis in idem” (STJ, HC no 161.653, rel. Min.
Sebastião Reis Junior; HC no 180.658, rel. Min. Laurita Vaz; HC no
255.259, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501512-29.2019.8.26.0599 . - Voto
10
Na segunda fase, impossível o reconhecimento da
atenuante da confissão, na medida em que ele negou veementemente seu
envolvimento no tráfico, intitulando-se somente usuário.
Registre-se, outrossim, que mostra-se descabida a
aplicação do redutor de pena descrito no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,
pois o apelante é reincidente.
Não há que se falar na ocorrência de bis in idem
ao se considerar a reincidência para agravar a pena e, ao depois negar
aplicação do redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06.
Neste sentido:
“Não há que se falar em bis in idem mas sim em
cumprimento dos efeitos lógicos, legalmente previstos, decorrentes de um
mesmo instituto jurídico a reincidência quando foi agravada a sanção do
paciente na segunda etapa da dosimetria, dado o reconhecimento da
agravante do art. 61 do Código Penal e deixou-se de fazer incidir a causa
especial de diminuição da pena inserta no §4o do art. 33 da Lei no
11.343/06, em razão da não primariedade do paciente” (STJ - HC
118403/SP 5a Turma, El. Min. Jorge Mussi, DJE 15.12.2009).
Com relação ao apelante Messias, as penas
também foram aplicadas com correção, não sendo o caso de aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501512-29.2019.8.26.0599 . - Voto
10
causa de aumento de pena do art. 33, §4o, da Le de Drogas, pois, apesar de
primário e sem antecedentes criminais, ele mesmo admitiu que praticava o
tráfico há dois meses, revelando, assim sua dedicação à atividade
criminosa.
Impossível também a substituição da privativa de
liberdade por restritiva de direitos, diante do quantum de pena aplicado.
Mantido o regime fechado.
O crime de tráfico ilícito de drogas exige a
aplicação de regime prisional mais severo, pois, além de ser equiparado a
hediondo pelo art. 5°, inciso XLIII, da Constituição Federal, é imprescindível
uma resposta penal rigorosa do Poder Judiciário em razão da grave lesão que
causa à saúde pública, bem como, pela intranquilidade e insegurança que traz
para a sociedade atual.
Somente o regime fechado mostra-se suficiente
para a prevenção da prática de crimes e reprovação de conduta criminosa,
aspectos que norteiam também a fixação do regime prisional (art. 59, inc. III,
do Código Penal).
Assim, inexiste qualquer ilegalidade em se fixar o
regime mais gravoso para início do cumprimento da privativa de liberdade,
não causando ofensa às Súmulas 718 e 719 do E. STF e 440 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501512-29.2019.8.26.0599 . - Voto
10
Face ao exposto, nega-se provimento ao apelo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator